Tribunal: TJMT
Processo: 0014697-53.2015.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014697-53.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBERTO BRUNIERA OLIVEIRA - CPF: 015.099.858-91 (APELADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – DESCUMPRIMENTO COMPROVADO – PARECER TÉCNICO – AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA DEGRADADA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL EXIGÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) configura título executivo extrajudicial, obrigando a parte compromitente ao cumprimento integral das obrigações nele estipuladas.

2.

No caso concreto, restou demonstrado por meio do Parecer Técnico de PRAD n. 131045/CRA/SRMA/2019 que o apelado não realizou a recuperação ambiental na totalidade da área degradada, conforme pactuado no TAC n° 3877/2011, justificando, assim, a exigibilidade da multa ambiental aplicada.

3.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos impõe ao particular o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventuais vícios que os tornem inválidos, o que não ocorreu nos autos.

4.

Configurado o descumprimento das obrigações assumidas, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade da multa ambiental e inverter os ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra – MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Multa Ambiental no 0014697-53.2015.8.11.0055
, proposta por
Roberto Bruniera Oliveira
, que julgou procedente o pedido da inicial para determinar a suspensão da exigibilidade da multa contestada até que seja realizada vistoria no local para verificação do cumprimento do PRAD/TAC. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso argumenta

que o apelado descumpriu o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental no 6877/2011, pelo qual se comprometeu a recuperar 35,8712 hectares de Área de Preservação Permanente Degradada da Fazenda Rio Juba, situada no Município de Barra do Bugres/MT.

Sustenta que o Parecer Técnico no 131045/CRA/SRMA/2019, elaborado após vistoria
in loco
, comprovou que não houve a recomposição integral das áreas degradadas conforme pactuado no TAC, razão pela qual requer a reforma integral da sentença e, alternativamente, caso mantida, que seja reduzido o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não vislumbrar interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nos autos versa sobre a exigibilidade da multa ambiental imposta ao apelado, especialmente à luz do cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta no 3877/2011.

A existência do compromisso de recuperação resta certa, conforme se depreende dos documentos juntados (Id. 6387263).

O apelado, no ato da celebração do TAC, se submeteu a uma relação jurídica obrigacional em que se comprometeu a recuperar a degradação de 35,8712 hectares de área de mata ciliar em sua propriedade com a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD devendo apresentar anualmente relatórios técnicos de acompanhamento de regeneração das áreas degradadas.

Insta salientar que a obrigação vinculada ao TAC exige a periódica avaliação e monitoramento pelo órgão ambiental para a constatação da satisfação de seu objeto, sendo imperiosa a apresentação de um PRAD com cronograma no qual fixe como e quando se poderá obter a regeneração, para o fim de aferir a viabilidade das alternativas propostas e sua suficiência, não sendo possível que o executado a proponha de forma unilateral.

Considera-se área degradada toda área que por ação natural ou do homem sobre o ambiente teve suas características originais alteradas além do limite de recuperação natural dos solos, exigindo, assim, a intervenção do homem para sua recuperação.

O Decreto Federal n. 97.632/89 em seu artigo 2o, define o conceito de degradação ambiental como sendo
“processos resultantes de danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como a qualidade produtiva dos recursos naturais.”

Define ainda, que o objetivo da recuperação é o
“retorno do sítio degradado a uma forma de utilização, de acordo com um plano preestabelecido para o uso do solo, visando à obtenção de uma estabilidade do meio ambiente"
(artigo 3o, do Decreto Federal 97.632/89).

Da análise desse conceito percebe-se que a recuperação de áreas degradadas visa à recuperação de uma determinada área, que antes da degradação foi fértil e abrigava a vida, mas que por ações naturais ou antrópicas perdeu essa capacidade. Essa recuperação, que se dará através de um PRAD, visa sempre ao retorno das condições naturais o mais próximo das que eram encontradas antes da degradação.

Quanto à Área de Preservação Permanente – APP, o Código Florestal (Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012) define como sendo área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (artigo 3o, inciso II).

Importante frisar, que a APP revela a natureza de limitação à propriedade por ser de relevante valor ambiental, caracterizando-se pela intocabilidade e vedação de uso econômico direto, devendo ter sua vegetação preservada pelo proprietário, possuidor ou ocupante, seja pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Essa limitação encontra-se fundamentada no princípio constitucional da função socioambiental da propriedade.

Sobre Área de Preservação Permanente, precisa a lição de Édis Milaré, vejamos:

“[...] As Áreas de Preservação Permanente têm o papel de abrigar a biodiversidade e promover a propagação da vida; assegurar a qualidade do solo e garantir o armazenamento do recurso água em condições favoráveis de quantidade e qualidade; já a paisagem é intrinsecamente ligada aos componentes do ecossistema. E mais, têm muito a ver com o bem-estar humano das populações que estão em seu entorno, contribuindo para a sadia qualidade de vida assegurada no caput do art. 225 da Constituição Federal”.
(MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. A Gestão Ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. 6a Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 743)

Os autos demonstram que, por meio do Parecer Técnico de PRAD n. 131045/CRA/SRMA/2019, foi constatado que o apelado não cumpriu integralmente as obrigações estipuladas no TAC, em especial no que tange à recuperação dos 35,8712 hectares de Área de Preservação Permanente Degradada (APPD) da Fazenda Rio Juba, situada no município de Barra do Bugres/MT, senão vejamos (id. 126116337):

Ou seja, a cobrança imputada à parte apelada, objeto da presente lide, decorre do descumprimento das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta à época firmado, de modo que a sentença recorrida deve ser reformada.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) tem por objetivo a recuperação da área de preservação permanente degradada, servindo como título executivo, acaso não comprovado o cumprimento. 2.
No caso em tela, não houve a comprovação do integral cumprimento dos Termos firmados entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA) e a parte apelada. 3. Diante disso, não existindo prova nos autos do cumprimento da obrigação, dentro do prazo ajustado, inexistem razões que justifiquem a extinção da ação.
4 . Registro, ainda, que o fato de a parte apelada ter inscrito a propriedade no Cadastro Ambiental Rural, bem como aderido ao Programa de Regularização Ambiental, não demonstra, por si só, o cumprimento do acordo pactuado no âmbito administrativo. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000242-41.2011.8.11 .0082, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/04/2024).

Assim, resta evidente que o apelado não cumpriu integralmente o compromisso assumido perante a SEMA e o Ministério Público, justificando, portanto, o restabelecimento da exigibilidade da multa ambiental aplicada.

Ademais, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos impõe ao particular o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventuais vícios que os tornem inválidos, o que não ocorreu no presente caso. Pelo contrário, os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam que não houve a plena recuperação ambiental da área degradada, conforme demonstrado no Parecer Técnico de PRAD n. 131045/CRA/SRMA/2019, o que inviabiliza a manutenção da sentença recorrida.

Diante desse contexto, a reforma da sentença é medida que se impõe, uma vez que restou comprovado o descumprimento do TAC no 3877/2011.

Desse modo, com o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, determinando, por consequência, a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025